Tribunal: TJSP
Processo: 0000674-15.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Recurso provido.
2-) A materialidade delitiva e a autoria ficaram dúbias, logo, a absolvição pela insuficiência de provas é de rigor.
3-) Extensão para os corréus que não recorreram. Possível. O fundamento usado não é exclusivamente subjetivo, incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.
4-) Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor de Fábio

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Recurso provido.
2-) A materialidade delitiva e a autoria ficaram dúbias, logo, a absolvição pela insuficiência de provas é de rigor.
3-) Extensão para os corréus que não recorreram. Possível. O fundamento usado não é exclusivamente subjetivo, incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.
4-) Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor de Fábio Alves e Vítor Augusto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000674-15.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes MAIKON
RICARDO TEODORO DA SILVA MARÇAL, VITOR GUSTAVO PEREIRA LEME
DE MORAES e FABIO ALVES PEDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para absolver
os apelantes e demais corréus, com fulcro nos arts. 386, inciso VII, e 580, ambos do
Código de Processo Penal, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
2
VOTO No 1639
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594
Comarca: 3a Vara Criminal de Bauru
Juiz de Direito: doutor Cláudio Augusto Saad Abujamra
Apelantes: MAIKON RICARDO TEODORO DA SILVA MARÇAL,
VITOR GUSTAVO PEREIRA LEME DE MORAES e FABIO ALVES
PEDRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Recurso provido.
2-) A materialidade delitiva e a autoria ficaram dúbias, logo, a absolvição pela
insuficiência de provas é de rigor.
3-) Extensão para os corréus que não recorreram. Possível. O fundamento
usado não é exclusivamente subjetivo, incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.
4-) Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor de Fábio Alves e Vítor
Augusto.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 994/998
O apelante Maikon Ricardo foram condenados à pena de dois (2) anos de
reclusão, regime inicial aberto, por incursos no art. 148, § 2o, do Código Penal, e os
apelantes Fábio Alves e Vítor Gustavo foram condenados à pena de dois (2) anos e
quatro (4) meses de reclusão, regime inicial fechado, por incursos no art. 148, § 2o, do
Código Penal, porque, na condição de integrarem o "Primeiro Comando da Capital"
(PCC), para praticarem crimes, em 28.6.2018, por volta das 14 horas e 30 minutos, na
Rua Tomás Bosco, no 3-59, Jardim Vitória, Bauru, SP, mediante sequestro e cárcere
privado, suprimiram a liberdade de C. R. D. M. B. da S., certo que policiais militares da
Força Tática foram acionados via COPOM e compareceram ao local, onde haveria um
"tribunal do crime", organizado pelo "PCC", tendo como "réu", C., pois ele teria sido
apontado como autor de um estupro, de R. S. M., em 27.6, com processo em trâmite
(676-82.2018.8.26.0594, da 4a Vara Criminal de Bauru), certo que houve
reconhecimento. Fábio e Maikon estariam no banco de trás do veículo verde usado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
3
seu transporte. Vítor Gustavo compareceu para o julgamento. Jonathan conduzia o
veículo, Vítor Adriano recepcionou-os na casa de Guilherme ("Coxinha"). R.
acompanhou o carro verde em direção ao bairro Ouro Verde, numa motocicleta. A mãe
de C. viu quando ele foi pego por 5 pessoas, colocado num Fiat verde e levado para
aquele bairro, em razão da imputação de estupro de uma mulher, o grupo o procurava.
Jonathan disse que o Palio era seu, presenciou a captura de Carlos, foi convidado a
participar do julgamento, conduzindo todos os participantes e a vítima ao local do
cativeiro. Apontou Fábio como um dos julgadores que estavam em seu veículo, no local
esperavam Vítor Adriano, Maikon e Vítor Gustavo. Jonathan comentou, ainda,
telefonemas feitos por Fábio e Maikon para Guilherme e "Ciborg", membros
hierarquicamente superiores aos presentes no imóvel.
Nas razões de apelação dos condenados foi sustentado que a) a absolvição é
de rigor, por força do art. 386, inciso III ou VI, do Código de Processo Penal; b)
desclassificação para a modalidade básica do crime; c) compensação da menoridade e
reincidência e d) regime semiaberto para Fabio e Vítor, com fulcro, ainda, no art. 387, §
2o, do Código de Processo Penal (fls. 1160/1182).
Contrarrazões a fls. 1195/1200, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 1.7.2019 (fls.
1081).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo da ilustre Defesa (fls. 1228/1248).
Ocorreu desmembramento dos autos quando a Jonathan e Vítor Adriano
(fls. 1211).
II - Fundamentação
O apelo pode ser acolhido, respeitando a dedicação e zelo do ilustre
Magistrado sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
4
A materialidade delitiva e autoria são frágeis.
C. R., vítima, declarou fez sexo consensual com uma mulher, porém,
depois, ela acusou-o de estupro. Sua irmã avisou que pessoas estavam atrás dele. Foi a
casa da ofendida e, de lá, com os "então acusados" de carro para o bairro Ouro Verde.
Sua família foi em outro veículo. De início, ficaram sentados na calçada, conversando.
Um rapaz que mora ao lado convidou-os para entrar num imóvel, pois poderia chegar
mais população, era Vítor Adriano ou Fabio. Não parava de passar moto e carro pela via.
Logo depois, a polícia entrou. Os então réus estavam na casa. Eles levaram-no para o
bairro Ouro Verde, porque terceiros estavam querendo agredi-lo. Eles nada forçaram.
Não foi ao bairro Ouro Verde obrigado por alguém. Poderia sair da residência se
quisesse. Não foi agredido. Temia ser levado pelos policiais pela acusação de estupro. Os
réus entram na casa para defendê-lo, para não deixar a população fazer algo e para evitar
que a polícia levasse-o. Levaram para aquele bairro, no mesmo carro, Maikon, Vítor
Gustavo e Jonathan. Conhecia este último de vista e ele não o forçou a adentrar no carro.
Ele falou que poderia entrar no carro sossegado, para conversar com a família da suposta
vítima de estupro, pois, caso contrário, a população poderia fazer algo. Ficou no imóvel
por pouco tempo, as pessoas que lá estavam começaram a gritar quando a polícia chegou.
Os policiais levaram-no algemado, queria saber se eram alguma "gangue". Os outros
também foram algemados.
Lesões não foram produzidas no ofendido (fls. 149/150).
A vítima retratou-se de sua delação na polícia (fls. 23/24). Muito curioso
o fato dele ter sido "interrogado" na fase inquisitiva. Ele não foi tratado como uma
vítima, mas como "suspeito".
Se não fosse para dar valia ao questionamento em contraditório e
esperar que a vítima mentisse, por medo do PCC, nessa oportunidade, melhor ficar
apenas com o dito na polícia, o que não condiz com a sistemática processual penal.
R. disse ter sido estuprada, cujo autor é C. As pessoas do bairro, Nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
5
Esperança, ficaram sabendo e queriam linchá-lo. O próprio C. foi procurar vizinhos para
dar explicação. A população foi para cima dele. Maikon, que era muito amigo de seu
filho, chegou no local, aconselhou que chamasse os "meninos" para retirar C. de lá,
para conversar. Os "réus" nada fizeram, apenas ajudaram, para não acontecer nada com
o moço. Levaram-no numa casa, onde uma pessoa abriu o portão. Queriam esperar ali,
para baixar a poeira. Foi ao bairro Ouro Verde. C. foi no próprio carro, com irmãs e mãe.
Maikon não estava lá, na residência. Quando a polícia chegou, estava lá. C. e outras
pessoas não foram impedidas de sair da casa. Não ouviu que ele seria julgado no
local. Maikon não tem ligação com organização criminosa. No bairro Nova Esperança
não houve violência ou coação contra C. Foi para a residência porque levaram-na para
lá. Foi na moto com seu esposo. Foi conversar com o moço, porque ele não foi à
delegacia. Fez boletim de ocorrência. Não sabia o nome dele quando fez boletim de
ocorrência. Conhece Jonathan e os demais do bairro Nova Esperança.
Ela pode ter ido ao local não para informar o que houve no suposto estupro,
mas para explicar que o crime não ocorrera. Lembre-se, C., na ocasião, falou que o
encontro sexual foi consensual e a possível vítima era casada. Pode ter sido pega pelo
marido em alguma contradição e sugerido o estupro no bairro para evitar maiores
problemas conjugais. Isso se estivermos na seara da conjectura.
Os dois, portanto, disseram que nada houve de ilícito com o ingresso na
casa do bairro Ouro Verde. Seria, em tese, as duas pessoas mais interessadas na
situação. O primeiro para não ser sequestrado e ter a liberdade restringida, a outra para
punir o autor de um crime sexual que sofreu.
Suelenir, mãe de C., afirmou que o segurança do condomínio disse a C.
estar sendo acusado de estupro. Ele foi para o local onde havia pessoas que o ameaçavam
e parecia que queriam linchá-lo. Uma viatura foi ao local. A população levou-o para um
quintal. Os policiais foram embora. Interveio, pois disseram que o matariam e respondeu
que isso não aconteceria. Uns rapazes disseram que retiraram Carlos de lá, caso
contrário, ele seria morto. Dentre eles estavam Maikon e Jonathan, os quais
também se fizeram presentens no bairro Ouro Verde. Viu Vítor Gustavo e Fábio
apenas no bairro Ouro Verde. Também foi para lá. Eles levaram seu filho para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
6
andar de cima para despistaram a multidão do bairro nova Esperança. Suas filhas
Camila e Lucineide, uma moça, o marido da suposta vítima de estupro e mais dois
rapazes ficaram embaixo. Não ouviu o que acontecia no andar de cima. Um dos "réus"
disse que esperava "ordem do resumo", não sabe o que isso significa. Carlos só saiu do
andar de cima com a ajuda da polícia. Não sabe de quem era a casa. A suposta vítima de
estupro estava no andar de cima quando a polícia chegou. Não sabe quem ligou para a
polícia ou com soube que Carlos estava lá. Depois disse que telefonou para sua Nora,
Janaína, ex-mulher de Carlos, para chamar a polícia. Poderia ir embora se quisesse.
Ficaram lá por pouco tempo até a polícia chegar. Policiais militares pegaram celular de
suas filhas e o seu.
Camila, irmã de Carlos, foi à casa dele, sendo que o porteiro disse que
policiais e pessoas do povo foram procurá-lo, querendo agredi-lo, por conta de uma
acusação de estupro. Conversou com Carlos. Depois, sua irmã, Lucineide, falou para
descer, porque queriam linchá-lo. A polícia chegou lá, sua mãe e irmã. Conversou com
"uns caras". Eles disseram para conversarem em outro local, caso contrário, Carlos
seria linchado. Carlos entrou no carro porque quis e foram o bairro Ouro Verde.
Chegaram numa casa. Lá, havia muita gente. Foram conversar. Lá, a polícia
compareceu. Seu irmão e os rapazes estavam no andar de cima, dialogando. Não
quis subir, estava nervosa, pois o povo quis linchar seu irmão. Não viu Fábio. Lembra-se
mais ou menos de Jonathan. Conversou com Carlos no distrito, ele disse que os
"caras" tiraram-no da população, que queria linchá-lo. Não sabe porque foi levado
ao andar de cima. Não telefonou para alguém enquanto esteve no sobrado. Sua irmã e
sua mãe não telefonaram para alguém. Se quisesse sair do imóvel, não haveria
impedimento.
Lucineide, também irmã de Carlos, os "meninos", réus, retiraram Carlos
do local, onde queriam linchá-lo. Ele telefonou-lhe para ir ao bairro Nova Esperança. Ele
não foi obrigado a entrar no veículo. Os "meninos" retiraram-no de lá, para
conversaram sobre o caso. Seguiram o carro onde estava seu irmão. Dirigiram-se para o
bairro Ouro Verde. Foram seguidos por pessoas da população, que queriam linchá-lo.
Elas pararam seus veículos em frente ao carro onde estava seu irmão. Os "meninos"
pediram ajuda para entrar numa casa, a fim de evitar isso. Não sabe autorizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
7
ingresso nessa residência. Adentrou lá, com sua irmã, mãe e o marido da Mara, na
parte de baixo. Seu irmão ficou na parte de cima, conversando com os "meninos".
Foi ao andar de cima e logo desceu. Um dos "meninos" usava maconha. Eles
conversaram o motivo das pessoas desejarem linchar seu irmão. Ele procurou explicar o
que aconteceu. Não os viu conversando ao telefone celular. Sua mãe não fez uso de
celular na casa. Janaína é sua ex-cunhada. Não sabe quem estava com ela no andar de
baixo quando a polícia lá foi. Mara, que alegava ter sido estuprada, ficava ora encima e
ora embaixo. O marido dela subiu e depois desceu. Pediu água para Vítor Adriano.
Quando lá chegaram o portão do imóvel estava aberto.
Os familiares de Carlos, mãe e duas irmãs, nada disseram sobre ele ser
forçado a entrar no veículo e dirigir-se para casa onde ficaram. Ao que parece,
quem para lá o levou estava querendo conversar sobre o ocorrido e impedir o
linchamento. Obviamente, se desejassem a morte dele, seria mais fácil deixar a
população incumbir-se disso. Poderia, se provado, que eles, sendo integrantes do
Primeiro Partido da Capital (PCC), desejassem demonstrar poder, influência, e só
por decisão do partido haveria alguma execução. Tudo isso ficou, pelas narrativas
acima, na esfera da cogitação.
Roberta Dias conhece apenas Vítor Adriano, seu sobrinho, filho de sua irmã.
É divorciada de Guilherme, "Coxinha". Ele está preso há 4 anos e 3 meses. Chegaram a
morar na casa em que o fato ocorreu, em 2010. A residência pertencia a sua mãe e nela
morou desde que nasceu. A casa estava fechada, ninguém morava lá. Deixava o
portão aberto, para Vítor Adriano cuidar dos cachorros. Não estava no local. Ele era
vizinho de sua casa. Sua irmã narrou que ele estava sentado na frente.
Lilian conhece Vítor Adriano. Estava na frente da casa de sua mãe, situada
em frente à residência de Roberto, quando um pessoal chegou e pediu ajudar para ele, a
fim de entrar na casa. Vítor Adriano estava sentado em frente e permitiu o ingresso,
pois diziam que alguém queria agredir um indivíduo. Ele não conhecia as pessoa que
o procuraram. Não lembra a cor ou modelo do carro que ali chegou. Notou a polícia
chegar e, no momento, não havia ninguém do lado de fora. Isso aconteceu logo depois
que Vítor Adriano foi levar um copo de água. Não sabe quem estavam protegendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
8
Silvia Regina mora próxima da casa de Vítor Adriano. Uma moça pediu
água para Vítor Adriano. Uma rapaz chegou de carro, pediu a residência, pois a
população queria linchar uma pessoa. A casa era de Roberta, tia de Vítor Adriano.
Não havia ninguém lá. Não sabe se Vítor Adriano conhecia as pessoas que pediram
ajuda. Ele deixou entrarem no imóvel, pois a população queria linchar uma pessoa.
Havia muitas pessoas na rua querendo "pegar o rapaz", parte á pé e parte de moto.
Não conhece Guilherme. Faz pouco tempo que mora lá e é cuidadora. Em seguida ao
ingresso no local, a polícia chegou.
Lucas Eduardo foi criado junto com Vítor Adriano. Na data do fato, estava
em frente de sua casa, com sua mulher e seu filho. Durante a tarde, passaram uns
"caras", pedindo ajuda e dizendo que havia população querendo pegar um
indivíduo. O portão da casa da tia de Vítor Adriano estava abeto e ele deixou que
entrassem. Depois, ele também ingressou no imóvel, quando alguém pediu água. Ele foi
ao andar de cima para levar água. Logo em seguida, a polícia chegou. O bairro Nova
Esperança é um pouco longe de lá. Não viu a população que queria linchar o rapaz.
Essas pessoas, de igual forma, robustecem a versão de que a vítima
fugia de um linchamento e era ajudada pelos apelantes.
Vanderlei, policial militar, recebeu do COPOM informação de que membros
do "PCC" estariam reunidos para um "tribunal do crime", conhecido como "tabuleiro". A
sua viatura e outras foram ao local. Quando lá chegaram, um sobrado, pessoas
arremessaram celulares ao verem a polícia. Houve movimentação de pessoas no andar de
cima. No ingresso, viram que havia indivíduos no andar de baixo. Tais pessoas seriam
Rosimari, diz que é vítima de estupro; Suelenir, mãe de C. Encima estavam C. e os
apelantes. Nada de ilícito foi localizado. C. disse que foi sequestrado no bairro Nova
Esperança e levado para o local, mantido em cárcere, sendo que estavam-no "julgando"
por suposta prática de estupro. Ele negou o crime. A relação sexual teria sido consensual.
Já R., dizia que foi estuprada, com registro de B. O. Jonathan estava no bairro Nova
Esperança, Fábio e Lucas, este não estava mais lá, levaram C., para o bairro Ouro Verde,
em seu veículo. A mãe dele viu o que fizeram com seu filho e acompanhou-o até lá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
9
Segundo Jonathan, Fábio e Maikon conversavam no telefone, com pessoas
provavelmente do sistema prisional, dentre elas Willian, proprietário do imóvel, e
"Ciborg". Vítor Adriano, Maikon e Fábio estavam lá para usar entorpecente, entretanto,
nenhum foi encontrado ou vestígio de consumo de droga. Vítor Gustavo estava lá para
ser julgado, pois tinha uma desavença com membros da facção. Jonathan não confessou
participar. Uma irmã de Carlos estava lá. Não lembra de marido de R. Vítor Adriano é
sobrinho de "Coxinha", mora nos fundos. Fábio e Maikon seriam da facção, segundo
infirmes da polícia militar. Não há notícia de Vítor Adriano, Vítor Gustavo e Jonathan o
serem também. C. disse que os envolvidos telefonaram para terceiro. Não havia facas ou
armas lá. C. estava sob pressão e psicologicamente abatido. Vítor Gustavo foi levado
para averiguação. Pessoas que estavam no imóvel abriram o portão.
Hélio Venâncio, policial militar, recebeu informação do Comando da
Unidade a respeito da notícia de sequestro de um suposto estuprador, ele seria submetido
a "julgamento" por membros do PCC. Alguns equipes da Força Tática foram ao local. O
endereço era de um imóvel pertencente a um integrante de organização criminosa, de
vulgo "Coxinha", já conhecido. Quando chegaram lá, notaram movimentação na área
superior da casa. Observou que celulares foram lançados a partir daquela área em direção
ao telhado da casa vizinha. Os aparelhos foram recuperados e apresentado no plantão.
Subiu na parte superior, viu, ali, 5 réus e Carlos. Ele estava sentado no chão. Ele diss que
estava ali para ser julgado pelos demais presentes. Contou que havia tido relação sexual
na noite anterior e, por conta de um desentendimento, agrediu-a. A mulher disse que foi
agredida e estuprada. Havia pessoas na parte de baixo e na rua. Teve contato direto com
as pessoas que estavam no andar de cima. Carlos contou, também, que foi pego no bairro
Nova Esperança, levado para um imóvel, colocado num carro e conduzido para o bairro
Ouro Verde. Ele usou o termo "sequestrado". "Coxinha" tem o prenome de Willian, está
preso há algum tempo. Vítor Gustavo, salvo engano, é seu sobrinho. Apresentou-se na
condição de responsável pela casa. Jonathan disse ter sido apenas o motorista. Lá,
segundo o ofendido, também esteve um indivíduo conhecido por "LK". Não havia
vestígios de consumo de drogas no andar de cima, nem ninguém ali fazia uso de
entorpecente. Carlos disse que sido conduzido ao imóvel no carro de Jonathan, na
companhia de Maikon e de um terceiro. Vítor Adriano e Vítor Gustavo já estariam lá
quando chegou. A vítima comentou que falavam ao telefone com "Coxinha" e "Ciborg".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
10
Não houve isenção de ninguém de participar do "julgamento". A mãe da vítima foi
conduzida à delegacia. Seu filho estaria ali para ser "julgado". Salvo engano, a vítima do
suposto estupro não tinha relação com os membros da facção criminosa. O ofendido
estava sentado num canto, de cabeça baixa e demorou para dizer que figurava como
vítima da situação. O portão da casa estava encostado. Não havia armas no local.
Renan Fernandes, investigador de polícia, afirmou que a polícia militar
ligou para informar o que houvera. Apelantes e vítima foram apresentados na Delegacia
de Polícia. A vítima do sequestro individualizou a conduta de cada um. Havia imputação
de estupro, a população ia para cima dele, Fábio e Maikon arrebataram-na para o bairro
Nova Esperança, sendo colocado no carro de Jonathan, após, levada. Não foi até a casa
onde os fatos se deram. A casa é de Willian, "Coxinha". Ele foi preso naquele imóvel.
O próprio Vítor Adriano, vizinho, disse que a casa era de Willian. Os demais apelantes
negaram a prática do crime, disseram que estavam lá para usar droga e não
integravam organização criminosa. Não lembra de apresentação de entorpecente pelos
policiais militares na delegacia ou algum apetrecho para consumo de droga. Não
conhecia os apelantes de antes. Conhecia Willian. A polícia civil identificou "Ciborg",
mas não "LK". A vítima disse que quem coordenava tudo era "Cozinha" e "Ciborg".
Michel Alves, investigador de polícia, disse que o Delegado de Polícia
determinou que houvesse acompanhamento da apresentação de 5 indivíduos e a vítima.
Segundo os policiais militares, no local do fato estaria ocorrendo um "tribunal do crime"
ou "tabuleiro". O ofendido relatou que era indicado como autor de estupro por uma
mulher. 3 indivíduos do bairro Ouro Verde foram ao bairro Nova Esperança, onde reside,
arrebataram-no e levaram até lá, para ser "julgado". Os policiais militares disseram que
lá havia muitas pessoas, algumas fugiram, 5 foram detidas no andar de cima, junto com a
vítima. No momento da diligência, celulares foram arremessados. É comum, em casos
tais, que indivíduos realizem conversas com outros, presos. 4 dos apresentados tinham
antecedentes criminais. O único que não tinha, salvo engano, era Vítor Gustavo. Segundo
a vítima, subiu com os agentes até o andar de cima, outras pessoas tiveram de ficar no
andar de baixo. A todo tempo, eles conversavam ao telefone com "Coxinha" e "Ciborg".
O imóvel é de "Coxinha". Um dos agentes era vizinho e parente dele. Não se lembra do
ofendido indicar qual deles conversava ao telefone. Quem não tinha antecedente disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
11
que outros dois pediram para ir ao bairro Nova Esperança. Ali, dois teriam arrebatado a
vítima e colocado no carro, para levá-la ao bairro Ouro Verde. Lá haveria "tribunal do
crime", não poderia sair dali até o julgamento acabar. Não sabe se mais alguém seria
julgado.
O dito pelos policiais militares e policiais civis foi obtido de quem estava
no local. Houve não incriminação dos apelantes em devido processo legal. Não se
pode desprezar isso. O arremesso de celulares pode dar-se por outros motivos, não o
de ocultar conversas com presos em unidades do sistema prisional.
Em seu interrogatório judicial, Maikon declarou que viu C., em meio a
confusão, prestes a ser linchado. Ele pediu auxílio e solicitou a um amigo para locomovê-
lo. Saíram de carro sem rumo. Havia carros e motos seguindo-os. No bairro Ouro Verde,
pediu auxílio para um conhecido. Ele cede a casa. A mãe da vítima estava em outro
carro, For Fiesta prata, atrás. Ficaram na casa uns 2 minutos. Os policiais militares
chegaram e disseram que estavam presos por cárcere e sequestro. Não aconteceu
qualquer crime, tanto que a genitora de C. estava lá. Se não fossem eles, agentes, então
réus, C. poderia ter sido espancado pela população. A casa era de Vítor Adriano. Ficaram
na parte térrea do sobrado. Os policiais coagiram-nos e agrediram-nos. Não trancaram a
casa enquanto estiveram lá. O portão ficou encostado.
Vítor Gustavo negou praticar o crime. Conversava com Vítor Adriano, com
quem cresceu no bairro, certo que Fábio também se aproximou. Começaram a fumar
maconha. Surgiu um veículo Pálio Weekend, na qual estavam C., Maikon e Jonathan.
Maikon chamou Vítor Adriano para conversar, de modo que saiu de perto dele. Em
seguida, Vítor Adriano abriu o portão e disse que Maikon poderia entrar. Chegou um
Fiesta prata com algumas mulheres, que lá adentraram. Juntamente com Vítor Adriano e
Maikon. foram para o andar de cima, para continuar a fumar maconha. Minutos depois,
Fábio chegou com a polícia. C. estava no andar de cima. Os milicianos disseram que
iriam ser presos num "tribunal do crime". Quando o veículo Pálio chegou, estavam os
três sentados na frente da casa. A residência pertence a Roberta Dias, tia de Vítor
Adriano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
12
Fábio desconhece o fato. Estava na residência fumando maconha. Não é
integrante de organização criminosa. Conhecia apenas Vítor Adriano e Vítor Gustavo e,
antes da polícia chegar, estava fumando maconha. Chegaram ali Jonathan e Maikon,
junto com C., num carro. Eles e os familiares de C. pediram ajuda, pois a população do
bairro Nova Esperança estava querendo linchá-lo. O portão estava abertgo e permitiram
que C., seus familiares e os "meninos" entrassem na residência. 5 minutos depois,
chegou a polícia.
Vítor Adriano afirmou que estava em frente de sua casa, com Vítor
Gustavo e Fábio. Maikon, seu conhecido, chegou no local, com os veículos Pálio e
Fiesta. Maikon explicou-lhe que pessoas de outro bairro queriam "pegar C.". Autorizou
entrarem na casa, para C. ficar em segurança com seus familiares. A irmão de C. pediu
para usar o banheiro e beber água. Os policiais chegaram e disseram que havia o
sequestro de C., estavam fazendo um "tribunal do crime". Quando a polícia foi até lá,
estavam no andar de cima do sobrado, pois estavam fumando maconha. Embaixo, havia
mulheres, dentre elas uma grávida. Na parte superior, havia ventilação e não iriam
incomodar a mulher grávida. Estavam em frente de sua casa, conversando, quando
Maikon ali chegou.
Jonathan negou ter feito alo. Mal desceu de seu veículo, C. veio lhe pedir
socorro, para tirá-lo de lá, pois população queria matá-lo. Maikon estava ao lado dele.
Comoveu-se e ajudou. Um outro carro, segundo C., com seus familiares, iria
acompanhar. Havia duas motos e um carro atrás do veículo da mãe de C. Maikon e C.
indicavam o caminho. No bairro Ouro Verde, Maikon pediu para parar o carro, pois iria
pedir ajuda a um conhecido. Depois, poderia ir embora. Tinha de buscar sua filha.
Maikon desceu e foi conversar com alguns rapazes, que também dialogavam. C. pediria
um pano, para limpar seu carro, que sujou. Quando pegava o pano, na parte superior, por
indicação do responsável, viu vários policiais. Eles colocaram laser em seu peito e
mandaram deitar no chão. Depois, foi algemado e colocado na viatura. Na delegacia,
soube pela Autoridade Policial ser a prisão decorrente de sequestro e associação. Queria
apenas ajudar uma pessoa. Não sabe o motivo de estar preso. Não é criminoso. Não sabe
se os demais réus estavam no andar de cima quando a polícia chegou. C. atravessou a rua
juntamente consigo. Depois que subiu para pegar o pano, não sabe para onde C. foi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
13
Depois de parar o carro, viu que havia uma "galera" do lado de fora da casa. Os
indivíduos conversavam. Havia quem fumasse maconha no andar de cima, pois o cheiro
estava forte.
Todos negam envolvimento no crime. As versões não são inverossímeis.
Encontram respaldo na prova oral de quem lá estava.
Havendo dúvida quanto à realização da conduta delitiva, a absolvição é de
rigor.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal,
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento.
Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o
que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do
CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo” (RJDTACRIM 22/395). O dispositivo
legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art. 386 do CPP, que prevê a
absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação, não foi revogado pelo
art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida razoável sobre a
existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo constitucional
consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva transitada em
julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a sentença condenatória,
se aplique em relação ao acusado qualquer das conseqüências que a lei somente
atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente
provados no processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A
dúvida sobre qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com
fundamento no art. 386, VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de
Romeu Pires de Campos Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e Heleno
Cláudio Fragoso (Sentença criminal e suas nulidades; lei, doutrina e jurisprudência. 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000674-15.2018.8.26.0594 - 3a Vara Criminal de Bauru- Voto no 1639
14
ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p. 123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de
prova acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP - São
Paulo - Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber, Julg.
13.12.2016) e AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux - Julg.
25.11.2014.
Acolhida uma das teses defensivas, não se analisam as outras.
O recurso é provido e estende-se os efeitos da decisão aos corréus não
recorrentes (art. 580 do Código de Processo Penal) (RHC 22914/BA – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 4.11.2008 – DJe 24.11.2008).
Não há violação de possível coisa julgada, pois no sistema recursal
processual penal existe a possibilidade da aplicação da ampliação do recurso, quando não
por motivos exclusivamente subjetivos, logo, não se faz coisa julgada material e, sim, no
máximo, coisa julgada formal, que sucumbe face à matéria de ordem pública.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso para absolver os
apelantes e demais corréus, com fulcro nos arts. 386, inciso VII, e 580, ambos do Código
de Processo Penal.
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor de Fábio Alves e Vítor
Augusto.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.